Tribunal: STF
Processo: ARE 1415671
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 



    2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora.



    3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.